Tribunal: TJES
Processo: 0003635-48.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003635-48.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRCEU DE SIQUEIRA e outros

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003635-48.2020.8.08.0047

EMBTE
:

PETROBRAS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO

EMBDO
:
DIRCEU DE SIQUEIRA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, referente à responsabilização por acidente decorrente da atividade de extração de petróleo e gás realizada em São Mateus. O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão, alegando a necessidade de manifestação expressa sobre a exclusão de sua responsabilidade, além do prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à exclusão da responsabilidade da embargante; e (ii) analisar a necessidade de manifestação explícita sobre todos os pontos suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a exclusão da responsabilidade da embargante, ao consignar expressamente a ausência dos elementos essenciais da responsabilidade civil, como conduta, nexo causal e culpa.

A ausência de menção direta a excludentes de responsabilidade não configura omissão quando o objeto recursal é abordado e decidido de maneira fundamentada, conforme jurisprudência consolidada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento, conforme previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria suscitada foi devidamente analisada na decisão recorrida, não sendo necessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados.

O uso inadequado dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a excludentes de responsabilidade não configura omissão quando o acórdão fundamenta de forma clara e suficiente a inexistência dos elementos da responsabilidade civil.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria foi efetivamente analisada no acórdão, independentemente da citação expressa dos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 149 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002576-76.20233.8.08.0000

EMBTES
:

FABIO NASCIMENTO e MON
I
CA MOSE NASCIMENTO

EMBDO
:
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
na apelação cível,

opostos
po
r

PETROBRAS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO
,
para apontar omissão no acórdão que
concluiu o julgamento do apelo de DIRCEU DE SIQUEIRA E OUTRO, relativo à responsabilização por acidente decorrente da atividade de extração de petróleo e gás realizada em São Mateus
.

A
lega o embargante que
ocorreu

obscuridade e contradição

no acórdão,
pois não houve
menção expressa
quanto à
exclusão
de sua
responsabilidade;
que
não restaram demonstrados os elementos essenciais da responsabilidade civil;
que
não há provas de que tenha realizado obras na área
ou de que
tenha causado o desmoronamento da via,
requerendo seja incluída a
expressa fundamentação
quanto à exclusão de
sua responsabilidade no dispositivo da decisão.

Além disso,
prequestiona matéria de ordem federal e constitucional,
para interposição de recursos referentes
.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA SUBSIDIÁRIA. EXPLORADORAS DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REQUISITOS ELEMENTARES NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ÓBITO CAUSADO POR DESMORONAMENTO DE ATERRO. DEVER DE INDENIZAR. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AOS GENITORES. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:
Não

há onerosidade na distribuição do ônus da prova, quando a parte autora fica incumbida de demonstrar apenas os fatos por ela alegados, os quais constituem o seu direito.
Preliminar rejeitada.

I
I. MÉRITO:
Afere-se de forma subjetiva a responsabilidade da Petrobras e de sua subsidiária, enquanto sociedades de economia mista integrantes da administração indireta, exploradoras de atividade econômica.

III.

Deve ser afastada a responsabilidade das empresas estatais quando não comprovada que a sua conduta causou ou contribuiu para o evento danoso.

IV.

Segundo dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva, tanto na ocorrência de conduta comissiva como de conduta omissiva.

V.
A omissão do Poder Público em

manter as estradas

em condições adequadas para o trânsito da coletividade, inclusive, por meio, da construção de ponte pavimentada, a fim de resguardar a segurança dos moradores e das pessoas que nela transitam, evidencia claro descumprimento do seu dever específico de agir,

atraindo a responsabilização estatal.

VI.

Hipótese dos autos em que o Município

deixou de proceder, por mais de 30 anos, com a construção de uma estrada segura e adequada para travessia de veículos e pessoas, vindo o aterro existente a desmoronar e causar a morte de um adolescente.

VII.
A concessão do benefício de pensão por morte depende da comprovação do óbito, da qualidade de segurado do
de cujus

e da condição de dependência do peticionante.

VIII.

Segundo entendimento do STJ firmado na Súmula 149, bem como do art. 55, §3º, da Lei 8.213/91, a

qualidade de segurado especial, decorrente da atividade rural, deve ser demonstrada por meio de início de prova material, corroborada por prova testemunhal, não sendo esta admitida exclusivamente.

IX.

A ausência de provas, além da testemunhal, para evidenciar a condição de trabalhador rural do segurado ou de seu núcleo familiar, impede a concessão do benefício de pensão por morte aos seus genitores.

X.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que os danos materiais não podem ser presumidos ou hipotéticos, sendo imperiosa a comprovação de prejuízo para que seja arbitrada indenização a este título.

XI.

O prejuízo suportado com serviço funerário deve ser ressarcido aos genitores do filho falecido, pois a morte fora causada pela omissão do Poder Municipal.

XII.
É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito.

XIII.

Indenização por danos morais arbitradas em

R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais) para cada um doa autores, em razão de desmoronamento da via pública que vitimou o seu filho menor.

XIV.

Preliminar rejeitada, recurso

conhecido e

parcialmente provido. Ônus sucumbencial invertido.

Ora, a irresignação ora examinada não tem respaldo, diante da
clareza da
fundamentação adotada
no Voto condutor do julgamento, trecho a seguir destacado:

[...]
In casu
, não restou demonstrado os requisitos fundamentais para configurar a responsabilidade civil das empresas estatais, a saber, conduta, nexo causal e culpa no resultado ocorrido.

E assim concluo, porque não existem elementos probatórios da passagem de tubulação de gás no local, bem como de obras realizadas pelas apeladas, tampouco que tais fatos tenham causado o desmoronamento da via, não havendo pois, os autores, se desincumbido do ônus de comprovar cabalmente a ação direta das empresas no acidente ora debatido, o que era de rigor para atrair sua responsabilidade pelo evento danoso.
[...]

Quanto ao dispositivo da decisão, deste modo mencionado pelo embargante, destaco em parte:

[...]
Conforme exposado, rejeito a preliminar suscitada, conheço do

recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de condenar o Município de São Mateus ao pagamento de R$2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores por danos morais.

[...]

Com isso, tanto pelo item II da ementa quanto pelo dispositivo do Voto condutor do julgamento do apelo, restou literal o direcionamento da condenação em indenizar pela responsabilização pelos danos morais e materiais suportados pelos demandantes.

Embora não tenha
havido menção
direta
a excludentes de responsabilidade, o objeto recursal foi debatido de forma a solucionar a questão posta, não havendo necessidade do julgador em abordar cada ponto suscitado pelas partes, se devidamente fundamentada a conclusão adotada pelo Colegiado.

Assim
considerado
,
não se verifica
omissão ou contradição a ser
sanad
a, mantendo-se o acórdão o
bjergado por seus termos.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários, de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.